Tribunal: TJSP
Processo: 2238915-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – recebimento de embargos à execução equivocadamente opostos como impugnação ao cumprimento de sentença – admissibilidade – princípios da instrumentalidade das formas, celeridade, boa-fé processual e fungibilidade – prevalência do direito à ampla defesa em oposição ao rigorismo processual – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal –

Ementa:
Agravo de instrumento – cumprimento de sentença – recebimento de embargos à execução equivocadamente opostos como impugnação ao cumprimento de sentença – admissibilidade – princípios da instrumentalidade das formas, celeridade, boa-fé processual e fungibilidade – prevalência do direito à ampla defesa em oposição ao rigorismo processual – precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal – interlocutória reformada – recurso provido